Tribunal: CARF
Processo: 35166.000827/2006-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35166.000827/2006-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.750 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
M.F.I. ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE NEGOCIOS
EMPRESARIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 30/06/2006
INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PREVIDÊNCIA SOCIAL. NÃO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REINCIDÊNCIA.
Constitui infração deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados
com as contribuições para a Seguridade Social, na forma estabelecida no art.
33, § 2o, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores. Constitui circunstância
agravante da infração, que eleva a multa em três vezes a cada ocorrência, ter o
sujeito passivo incorrido em reincidência no mesmo tipo de infração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35166.000827/2006-17
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.750 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35166.000827/2006-17

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração-AI lavrado pela Fiscalização contra a empresa acima
identificada, de acordo com fls. iniciais e Relatório Fiscal de fls. 9, pela infringência ao
art. 33, parágrafo 2o, da Lei n° 8.212/91 e alterações posteriores, em razão de a mesma
ter deixado de apresentar a documentação solicitada por meio do Termo de Intimação
para Apresentação de Documentos - TIAD, datado de 13/06/2006 (fls. 7/8).
2. Pela infração cometida, foi aplicada a multa no valor de R$34.704,90 (trinta e quatro
mil, setecentos e quatro reais e noventa centavos), na forma prevista no art. 283, inciso
II, alínea " j " e art. 373, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, consoante Relatório Fiscal da Aplicação da Multa de fls. 10.
Referido valor, foi reajustado pela Portaria/MPS/GM/119, de 18/04/2006 e multiplicado
por 03 (três), em virtude de ter ocorrido circunstância agravante, prevista nos art. 290,
inciso V c/c art. 292, inciso IV, do mencionado Regulamento, já que a empresa foi
autuada pela mesma infração por meio do Auto de Infração n° 35.510.255-2.
DA IMPUGNAÇÃO
3. Através do instrumento de fls. 14/18, o interessado MAFRIPAR FRIGORÍFICO
INDUSTRIAL LTDA, por intermédio de seu procurador, qualificado à fls. 19,
apresentou defesa tempestiva, sob as seguintes argumentações:
3.1 Que seria nulo o presente Auto, em razão de não ter sido regulamente intimada para
apresentação dos documentos exigidos por ocasião da ação fiscalizatória. Explica que
não existiria qualquer previsão legal para que seu empregado pudesse assinar um
documento fiscal. Alega que de acordo com o artigo 196, do Código Tributário
Nacional - CTN, que trata dos atos preparatórios do lançamento, seria taxativo ao prever
que os termos de ação fiscal deveriam ser entregues a quem de direito, que certamente,
não seria qualquer empregado da empresa. Fundamenta-se também, no artigo 28, da
Portaria/MPAS/357/2002.
3.2 Não admite que o valor da multa tivesse sido multiplicado por três, pois o Al n°
35.510.255-2, que deu razão à reincidência, sequer chegou a seu conhecimento e,
segundo informações obtidas junto à base de dados da empresa MAFRIPAR -
MATADOURO E FRIGORÍFICO PARAENSE LTDA, com a qual comercia, estaria o
referido Al impugnado, estando suspensa a sua exigibilidade, não servindo para
aplicação de nova penalidade, já que não foi fora denitivamente julgado na esfera
administrativa.
4. É o relatório.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
NÃO
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REINCIDÊNCIA.
Constitui infração deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as
contribuições para a Seguridade Social, na forma estabelecida no art. 33, § 2o , da Lei
n° 8.212/91 e alterações posteriores. Constitui circunstância agravante da infração, que
eleva a multa em três vezes a cada ocorrência, ter o sujeito passivo incorrido em
reincidência no mesmo tipo de infração.

Cientificado da decisão de primeira instância em 23/03/2007 (sexta-feira), o
sujeito passivo interpôs, em 24/04/2007, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.750 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35166.000827/2006-17

decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que há nulidade da intimação para entrega
de documentos da empresa e não pode ocorrer a elevação da multa infracional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre possibilidade de empregado da recorrente receber a intimação
fiscal para entrega de documentos para a fiscalização.
Sustenta o recorrente que “o empregado da empresa Recorrente não podia receber
a notificação não apenas porque não detinha autorização de seus representantes legais para isso,
mas principalmente porque a lei não lhe possibilita esse ato e como todos os atos da
administração são sempre absolutamente vinculados, a notificação irregular maculou todo o
procedimento importando em nulidade absoluta da NFLD.” (fl. 43)
É importante consignar que, na verdade, ocorreu a recusa no recebimento da
intimação, conforme fls. 07, ou seja, a intimação não foi recebida por nenhum empregado da
recorrente. Parece-me, aqui, que a recorrente tenta se esquivar da multa alegando sua própria
torpeza. Acertado está o quanto decidido em instância de piso.
No mesmo giro, a aplicação da multa agravada encontra solo firme com base nas
informações indicadas nos autos acerca de infração anterior de mesma natureza. Assim,
irretocável é a decisão de primeira instância.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, parágrafo 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634 de 2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

9. Analisando a defesa interposta, verifiquei que não prospera a alegação do
contribuinte quando diz respeito a não ter sido intimado regularmente da documentação
solicitada pela fiscalização através do Termo de Intimação para Apresentação de
Documentos- TIAD, já que o mesmo foi recebido por seu empregado, razão pela qual
requer a nulidade da presente atuação.
10. Conforme cópia do TIAD às fls. 07, verifica-se que o mesmo não foi recebido por
nenhum empregado da defendente, constando no campo assinatura a expressão
"RECUSOU-SE A ASSINAR". Ficou evidente, portanto, que houve recusa da autuada
em assinar o TIAD.
Quanto ao procedimento adotado pela fiscalização em consignar a expressão
"RECUSOU-SE A ASSINAR" no TIAD, em consequência da recusa da empresa em
recebê-lo, encontra-se amparado no artigo 595, da Instrução Normativa/SRP n° 03, de
14/07/2005, vigente à época da autuação, que dispõe sobre normas gerais de tributação
previdenciárias e de arrecadação das contribuições sociais administradas pela Secretaria
da Receita Previdenciária - SRP, que abaixo transcrevo:
"Art. 595. Os documentos constantes desta Seção serão emitidos em caracteres
legíveis, sem emendas ou rasuras, em duas vias, sendo uma via destinada à SRP
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.750 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35166.000827/2006-17

e outra ao sujeito passivo, e deles será dada ciência ao representante legal, ao
mandatário ou ao preposto do sujeito passivo, na forma dos incisos I, II ou III do
art. 588.
Parágrafo único. Ocorrendo recusa de recebimento, o AFPS deixará a via
destinada ao sujeito passivo no local da ocorrência, e registrará, em todas as vias,
no campo destinado ao recibo a expressão "recusou-se a assinar", seguida da
identificação do responsável pela recusa, considerando-se cientificado o sujeito
passivo." (grifei)
11. Quanto à identificação do responsável pela recusa, tenho a esclarecer que no
Relatório Fiscal que integra a NFLD n° 35.909.378-7, lavrada em desfavor da autuada
na mesma ação fiscal que motivou a emissão do presente Al, o AFPS notificante
informa que "a pessoa que atendeu a fiscalização, Sr. Zélio, recusou-se a assinar os
termos fiscais, Mandado de Procedimento Fiscal - MPF e Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD..."
12. Cabe ressaltar que, ainda que se considerasse como uma incorreção as observações
escritas no TIAD, o que não é o caso, não comportaria tal "imperfeição", a nulidade do
presente Auto de Infração, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas e
dos atos processuais.
13. Segundo esse princípio, também conhecido como princípio da finalidade da lei e do
prejuízo, o ato imperfeito só deve ser anulado se o objetivo para o qual ele foi editado
não tiver sido atingido, ficando implícito que, embora inobservada a forma ou algum
dos seus requisitos, se ele atingiu sua finalidade sem provocar prejuízo às partes ou à
ordem pública, não necessitará ser invalidado.
14. Ada Pellegrini Grinover sustenta que "a decretação da nulidade implica perda da
atividade processual já realizada, transtornos ao juiz e às partes e de mora na prestação
jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de
prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente
demonstrado em cada situação". Afirma, ainda, a referida autora que "o princípio do
prejuízo constitui, seguramente, a viga mestre do sistema de nulidades e decorre da
idéia geral de que as formas processuais representam tão-somente um instrumento para
a correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades
estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato
quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida".
15. No presente caso, a defendente além de ter sido regularmente intimada do início da
ação fiscalizatória, teve ciência também da presente Autuação, como demonstra
comprovante de entrega do correio, com Aviso de Recebimento (fls. 11), podendo a
qualquer momento apresentar, ou deixar à disposição da fiscalização, a documentação
contábil exigida por meio do TIAD, o que até o presente julgamento não foi feito.
16. Tenho a evidenciar que o Auto de Infração n° 35.510.255-2 foi lavrado contra a
empresa
MAFRIPAR
FRIGORÍFICO
INDUSTRIAL
LTDA,
CNPJ
n°
02.684.245/0001-00, por infração ao art. 33, § 2o , da Lei n° 8.212/91, já que deixou de
apresentar a escrituração contábil solicitada, Livro Diário e/ou Caixa, no prazo
estipulado pelo Auditor Fiscal, como demonstra o TIAD de fls. 08 do referido Auto.
Portanto, trata-se da empresa em causa. Conforme Aviso de Recebimento acostado aos
autos do mencionado Al, a MAFRIPAR FRIGORÍFICO INDUSTRIAL LTDA, tomou
conhecimento do mesmo em 18/11/2002, interpondo defesa tempestiva em 03/12/2002.
Em 10/01/2005, o Al n° 35.510.255-2, foi julgado procedente por esta Seção do
Contencioso, com a emissão da Decisão-Notificação n° 12.401.4/0033, que foi
encaminhada à defendente em questão através da carta n° 12.401/47, de 31/01/2005 e
recebida através do Aviso de Recebimento em 04/03/2005, conforme fls. 86 daquele
Auto. A defendente, não apresentando recurso, o trânsito em julgado do Al deu-se em
06/04/2005.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.750 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 35166.000827/2006-17

Dessa forma, ficou evidente que a requerente não é primária, posto que foi lavrado
contra a mesma o Al n° 35.510.255-2, em outra ação fiscal, pela mesma infração objeto
da presente autuação.
17. Trata-se portanto, de infratora reincidente específica, posto que a postulante em
referência já foi autuada pela prática da mesma infração descrita no auto em foco, nos
termos do contido no artigo 290, inciso V e parágrafo único e no artigo 292, inciso IV,
do Regulamento aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. Este tipo de reincidência eleva a
pena em três vezes. Logo, a autoridade fiscal procedeu corretamente quando multiplicou
o valor da multa aplicada por três.
18. Logo, considerando que cabe à impugnante o ônus da prova em contrário, de acordo
com o Art. 33, § 3o , da Lei n° 8.212/1991, sem que tenha a mesma, apresentado
argumentos ou provas que possam elidir a autuação, mantenho o Auto de Infração em
questão, que foi lavrado em estrita observância às determinações legais vigentes, tendo
a autuação, como base o prescrito no art. 33, parágrafo 2o , da Lei n° 8.212/91 e
alterações posteriores c/c o art. 283, inciso II, alínea " j " e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99. CONCLUSÃO
19. Isto posto, e CONSIDERANDO tudo o mais que dos autos consta;
JULGO procedente a autuação, e DECIDO :
a) Declarar a empresa MAFRIPAR FRIGORÍFICO INDUSTRIAL LTDA devedora do
crédito de R$34.704,90 (trinta e quatro mil, setecentos e quatro reais e noventa
centavos).
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 169
DF CARF MF
Original